Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-62.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002028-62.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANIELE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Serviço de telefonia móvel. Interrupção injustificada. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso Parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel entre os dias 11 e 12 de junho de 2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) estabelecer se a falha gera o dever de indenizar por danos morais; e (iii) determinar, se for o caso, o valor da indenização proporcional e razoável à ofensa sofrida.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, conforme disposto nos arts. 14 e 22 do CDC.

4. A operadora ré não produziu prova idônea para afastar sua responsabilidade, sendo ineficazes os laudos unilaterais para demonstrar a inexistência de falha ou fato excludente do dever de indenizar.

5. As provas unilateralmente produzidas não foram suficientes para desconstituir o direito autoral no presente caso.

6. O dano moral resta caracterizado, pois a falha afeta direito essencial do consumidor, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos e atingindo a esfera da dignidade.

7. O valor deve ser fixado em 1.000,00 (mil reais), porquanto compatível com o agravo sofrido na sentença e mostrou-se proporcional à luz dos precedentes desta Câmara Julgadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da
apelação nº

8002028-62.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
JANIELE DOS SANTOS PEREIRA
e, como apelado,
CLARO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.